Tribunal: TJMT
Processo: 1021819-55.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[G7 BRAZIL, INTERMEDIACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.933.269/0001-59 (RECORRENTE), GENIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 609.185.861-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021819-55.2021.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

27/05/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

G7 BRAZIL, INTERMEDIACOES E SERVICOS LTDA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DA VENDA DE VEÍCULO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. BENEFICIÁRIO IDENTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por G7 BRAZIL, INTERMEDIACOES E SERVICOS LTDA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., por golpe sofrido através de estelionatário mediante compra e venda de veículo, em que realizou a transferência da quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) ao fraudador.

2.
O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe de compra e venda de veículo, em que a proprietária do veículo é induzida a contar a história dos fraudadores e o comprador é induzido a pagar em conta dos fraudadores e ambos são enganados.

3.
Ocorre que o Banco Recorrente não participou de nenhum ato e apenas é a instituição financeira para qual o dinheiro foi depositado ao fraudador, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva.

4.
Ademais, verifica-se pelo extrato bancário de ID n. 125536201, o fraudador procedeu com a imediata transferência dos valores, sem que a Recorrente pudesse realizar a repatriação integral.

5.
Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

6.
Pelos documentos de ID n. 125536160, é possível identificar o fraudador, seus dados, endereço, contudo, o Recorrido busca a responsabilização da instituição financeira em fato ocasionado por sua própria culpa.

7.
De igual forma, a Recorrente não pode ser responsabilizada, pois agiu apenas como mero agente financeiro, certamente, não sendo o beneficiário final do valor pago pelo Recorrido.

8.
Danos materiais não configurados.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por G7 BRAZIL, INTERMEDIACOES E SERVICOS LTDA, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., por golpe sofrido através de estelionatário mediante compra e venda de veículo, em que realizou a transferência da quantia de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) ao fraudador.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos materiais no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

A Recorrida sustenta ter sido vítima de fraude decorrente do golpe de compra e venda de veículo, em que fraudadores enganam o vendedor, como o comprador com a finalidade que o valor seja depositado em conta bancária dos estelionatários e não de conta pertencente ao vendedor.

Esse golpe é uma modalidade crescente no mercado de compra e venda de veículos, em que os estelionatários enganam tanto o vendedor como o comprador, e ambos saem no prejuízo, pois o ATPV é preenchido em nome do comprador e o valor é transferido a fraudador.

No caso, é evidente que o Recorrido não agiu com a devida cautela, pois o valor depositado foi em conta bancária de pessoa alheia a negociação e, o simples fato de o fraudador ser correntista do banco Recorrente não é fator suficiente para lhe gerar responsabilidade.

Como bem exposto pela Recorrente, o valor entrou em conta bancária de Leandro Lemos dos Santos e de imediato realizou diversas transferências, conforme se infere dos documentos anexados ao ID n.

125536201, o que impediu a realização de qualquer bloqueio por parte da instituição financeira.

Por evidente que a Recorrente não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do Recorrido, o que afasta a responsabilidade da Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada a instituição financeira.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ESTELIONATO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E ZELO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. 1. A autora narra que recebeu uma ligação, supostamente de um funcionário do banco requerido, informando que havia sido feita uma compra em seu cartão, no valor de R$ 1.733,00, perguntando se estava correto, no que respondeu que não tinha sido efetuada por ela. Foi solicitado, então, para o cancelamento dos cartões, que eles fossem entregues para um motoboy, que seria enviado pelo banco. A autora entregou o cartão, somente depois se dando conta que tinha sido vítima de um golpe. Alega que os golpistas realizaram saques de sua conta, restando um prejuízo material de R$ 3.600,00. Afirma a fragilidade do sistema antifraude do banco, pois não detectou qualquer anormalidade. Aduz que não foi tomada nenhuma providência, mesmo após comunicação da irregularidade. 2. A parte ré alega que o banco não pode ser responsabilizado, pois é impossível que alguém, sem conhecer a senha e possuir o cartão, tenha como realizar saques. Aduz que a autora entregou o cartão e que a situação não corresponde a furto, roubo ou perda do cartão, mas sim estelionato, na qual não está previsto na proposta de seguro do cartão. Sustenta que a demandante não agiu com zelo, o que configura culpa exclusiva do consumidor, hipótese de excludente de responsabilidade do artigo 14, §3o, do CDC. 3. No caso em apreço, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Assim, não é possível aplicar a súmula 479 do STJ para responsabilizar o banco, pois a autora não agiu com zelo ao entregar o cartão de crédito para terceiro. Em que pese alegado pela recorrente que em nenhum momento forneceu a senha, a entrega do cartão foi crucial para consumação da fraude. Assim, não é possível eximir a responsabilidade da demandante, ante o prejuízo obtido. 4. Sentença que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, No 71007357080, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 20-06-2018).

Por fim, é imperioso destacar que o Recorrido identificou o fraudador, com seus dados pessoais, endereço, conforme se infere ao ID n. 125536160, tendo plena possibilidade de buscar a responsabilidade civil e criminal do indivíduo.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022